Tribunal: TJPA
Processo: 0833608-95.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10130 - Limitação Administrativa
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833608-95.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: SINDICATO DE MOTORISTAS DE TRANSPORTES POR APLICATIVO DO ESTADO DO PARA-SINDTAPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E DE INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. REFUTADAS. MÉRITO. TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS. PROMULGAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL E DE RESOLUÇÃO VERSANDO SOBRE REGRAS DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS NÃO CONSTANTES DA NORMA FEDERAL PERTINENTE À MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. NÃO PODE A NORMA MUNICIPAL CONTRARIAR O PADRÃO REGULATÓRIO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR FEDERAL, INDO ALÉM DO QUE ELE ESTABELECE. PRECEDENTE DO STF. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE PERTENCENTE À UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos 20 (vinte) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0833608-95.2019.8.14.0301, ajuizada pelo SINDICATO DE MOTORISTAS DE TRANSPORTE POR APLICATIVO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente em parte o pedido.

Em suas razões (id.
3128545, págs. 1/38), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada com vista a anulação do Decreto Regulamentar Municipal nº 92.017/2015 e da Resolução nº 35/2018, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 7° da primeira normativa e dos artigos 7º, § 9º e 10 da segunda.

Diz o recorrente que o recorrido requereu que se abstivesse de exigir dos motoristas de aplicativos a aprovação em curso para transporte de passageiros ou similar, aprovados pela Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob), apresentação de comprovante de domicílio, comprovação documental do recolhimento correspondente entre o salário de contribuição e o teto fixado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e obtenção de licença para prestação de serviço de transporte individual remunerado de passageiro.

Afirma o apelante ainda que o apelado requereu, também, que fosse reconhecida a ilegalidade das seguintes exigências: que os veículos possuíssem, no máximo, 7 (sete) anos de fabricação, submissão do veículo à vistoria anual, limitação de uso de apenas 3 (três) veículos, identificação obrigatória com dístico, proibição de expor no interior do veículo qualquer espécie de publicidade, bem como comercializar produtos.

Menciona o apelante que o apelado aduziu na peça vestibular que a Lei nº 12.578/2012 é um importante instrumento que trata sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana e que, com os avanços tecnológicos, essa nova modalidade de transporte foi minimamente regulamentada pela Lei nº 13.640/2018, que o Decreto nº 92.017/2018 e a Resolução nº 35/2018 incluíram requisitos não previstos e no exercício de competência que não possui, que a livre iniciativa

assegura somente que lei possa limitar a atividade econômica, que os atos expedidos invadem a competência da União (artigo 22º, XI, da CR/88).

Frisa que apresentou contestação refutando as alegações do apelado.

Após regular processamento da ação, o juiz de piso julgou procedente em parte o pedido, declarando a nulidade de itens previstos no Decreto Municipal nº 92.017/2018 e na Resolução nº 35/2018-Condel-Semob, quais seja: aprovação do condutor em curso de formação, obtenção de licença para prestação de serviço de transporte individual provado de passageiro, exigência de submissão do veículo à vistoria anual, limitação de uso de apenas 3 (três) veículos e exigência de identificação obrigatória com dísticos dispostas.

Defende o apelante a existência de litispendência da ação originária com a Ação Popular registrada sob o nº 807832-93.2019.8.14.0301, aduzindo que não pode haver duas demandas coletivas com o mesmo objeto, uma vez que as matérias elencadas na Ação Civil Pública é praticamente a mesma discutida naquela.

Argumenta que o magistrado de origem desconsiderou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a possibilidade de se atestar a ocorrência de litispendência entre ações coletivas, mesmo que haja legitimados diferentes.

Relaciona julgados em abono de sua tese.

Conclui o recorrente, esse ponto, pleiteando a extinção da Ação Civil Pública originária, uma vez que a Ação Popular foi ajuizada antes dela, aplicando-se o artigo 485, V, do CPC.

Expõe razões acerca da impossibilidade de utilização de ação coletiva com intuito de se obter a declaração de inconstitucionalidade de Decreto, frisando que a pretensão do apelado, de fato, é a de extirpar normas municiais do ordenamento jurídico, situação essa que não se mostra em compasso com a finalidade da via eleita.

Menciona julgados e doutrinas em abono de sua tese.

Argumenta que o artigo 11-A da Lei Federal nº 12.5872012 disciplina ser de competência dos municípios a regulamentação e fiscalização dos serviços de transporte remunerado privado individual de passageiro, requerendo, nesse item, a extinção do processo por inadequação da via eleita.

Aduz razões a respeito da inexistência de excessos ou de intenção de inviabilizar a atividade econômica por meio das normas impugnadas pelo apelado, conforme os fundamentos que apresenta.

Postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, requer o conhecimento do apelo com vista a extinção da ação mandamental por litispendência ou pelo acolhimento da inadequação processual da via eleita e que, não sendo o caso, que a sentença seja reformada, mantendo-se os termos das normas impugnadas, considerando-se que a regulamentação da atividade do transporte alternativo se encontra circunscrita a sua competência.

Recurso tempestivo (id. 3128558, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 3128561, págs. 1/16), tendo o apelado, após breve explanação dos fatos, discorrido sobre o não acolhimento da litispendência. Sustenta que a causa de pedir e o pedido da ação originária difere da Ação Popular nº 0807832-93.2018.8.14.0301, inexistindo, portanto, razão para extinção.

Declara, com relação ao fundamento de impossibilidade de utilização de ação coletiva para obtenção de declaração de inconstitucionalidade, com efeito “erga omnes”, de decreto regulamentar, que o fundamento a respeito da invalidade normativas impugnadas constitui o fundamento jurídico e não a causa de pedir em si.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Argumenta que, em relação às exigências de aprovação do condutor de aplicativo em curso de formação, submissão do veículo à vistoria anual e a identificação com dístico, tais exigências não se encontram elencadas na Lei Federal nº 13.640/18.

Frisa que o Pretório Excelso possui precedente vinculante no sentido de serem inconstitucionais leis municipais que proíbam ou restrinjam atividade de transporte individual privado de passageiro, ressaltando que compete à União legislar sobre trânsito e transportes, conforme artigo 22, XI, da CR/88.

Ao final, requer o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 3128567, pág. 1).

Apelo recebido no duplo efeito pelo magistrado que me antecedeu na relatoria do feito (id. 3128911, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 3299570, págs. 1/7, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Havendo preliminares suscitadas, passo as suas análises.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.

Suscita o agravante a preliminar de litispendência da ação originária com a ação registrada sob o nº 0807832-93.2019.8.14.0301, que possuiria o mesmo pedido e causa de pedir. Referida demanda se trata da Ação Popular ajuizada por Alan Silva da Rocha, Alan Felipe Monteiro Angelin, Hugo Giovani Oliveira Veloso e Renato Rebelo Barreto, na qual sustentam a inconstitucionalidade do Decreto nº 93.022, de 8 de fevereiro de 2019, que homologara a Resolução nº 035/2018-CONDEL/SEMOB.

O fundamento meritório deduzido na ação ao norte citada repousa na inconstitucionalidade das normativas mencionadas, uma vez que defendem os autores que houve usurpação de competência privativa da União; violação à reserva legal, uma vez que a matéria devia ser disciplinada através de lei; estabelecimentos de regramentos não previstos pela Lei Federal nº 12.587/2012, violando os artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso XIII, 22, inciso I, IX e XI, c\c art. 170, caput, incisos IV, V e parágrafo único, todos da Constituição da República.

O pedido formulado na referida na Ação Popular diz respeito à imposição de obrigação de não fazer ao Município de Belém consubstanciada na abstenção da exigência das obrigações impostas pelas normativas impugnadas, bem como a declaração de inconstitucionalidade delas.

Sobre a preliminar alegada, deve ser ressaltado que existe litispendência quando existem dois ou mais processos iguais tramitando concomitantemente, e, nos termos da lei processual, a identidade ocorre quando os três elementos da ação forem os mesmos: partes, pedido e causa de pedir. Eis o que disciplina do artigo 307, § 2º, do CPC,
verbis:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Todavia, em análise à Ação Popular nº 0807832-93.2019.8.14.0301, observa-se por meio do sistema PJe, que o pedido nela formulado foi julgado improcedente, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 09/07/2021. Assim, considerando-se que a litispendência é utilizada para evitar a análise do mérito por juízes diferentes, não se pode alegar litispendência após o julgamento de uma causa.

Rejeito, por consequência, a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA.

Sobre essa prefacial, defende o apelante que a Ação Civil Pública intentada pelo apelado tem por objeto a declaração “erga omnes” de inconstitucionalidade do artigo 7º do Decreto Municipal nº 9.017/18 e dos artigos 7º, 8º, 9º, 10º da Resolução nº 35/2018-CONDEL/SEMOB, circunstância essa que somente pode ser ventilada em ação de controle concentrado/abstrato de constitucionalidade.

O controle difuso de constitucionalidade permite a qualquer juiz ou tribunal realizar, no julgamento de um caso concreto, a análise incidental da constitucionalidade de lei ou ato normativo. Nessa modalidade, portanto, a análise de validade do dispositivo não é o objeto principal da ação, sendo apreciada apenas em caráter incidental.

Com efeito, nessa modalidade de controle, o juiz do feito decidirá acerca da eventual inconstitucionalidade da norma em caráter incidental para, só então, com base naquele entendimento, julgar o mérito propriamente dito da ação. A análise da constitucionalidade da norma, portanto, antecede o exame do mérito propriamente dito.

Nesse cenário, a Ação Civil Pública não se destina à tutela de direitos de um indivíduo em particular, devendo ser utilizada tão somente para a tutela dos direitos coletivos em sentido lato, ou seja, daqueles interesses e direitos que, a despeito de também serem individuais, não se limitam ao indivíduo, afetando uma coletividade determinada ou indeterminada de pessoas.

Em conformidade com o entendimento do STF, é possível haver o controle incidental de inconstitucionalidade em Ação Civil Pública, desde que a análise de validade da norma não diga respeito ao pedido principal, pois do contrário haveria a utilização da demanda como sucedâneo de controle abstrato.

Nesse sentido, o seguinte precedente,
verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. OCUPAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI 754/1994 DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO DO DISTRITIO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal com pedidos múltiplos, dentre eles, o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da lei distrital 754/1994, que disciplina a ocupação de logradouros públicos no Distrito Federal. Resolvida questão de ordem suscitada pelo relator no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal não torna prejudicado, por perda de objeto, o recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que se pode pleitear a inconstitucionalidade de determinado ato normativo na ação civil pública, desde que incidenter tantum. Veda-se, no entanto, o uso da ação civil pública para alcançar a declaração de inconstitucionalidade com efeitos erga omnes. No caso, o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei 754/1994 é meramente incidental, constituindo-se verdadeira causa de pedir. Negado provimento ao recurso extraordinário do Distrito Federal e julgado prejudicado o recurso extraordinário ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal

(RE 424993, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2007)

No caso vertente, verifica-se pela análise da petição inicial (id. 3128399, págs. 1/23), que a pretensão do apelado reside na declaração de nulidade dos artigos 7º do Decreto Municipal nº 92.017/2018 e artigos 7º, 8º, 9º e 10, todos da Resolução nº 035/2018-CONDEL/SEMOB, bem como a imposição de tutela inibitória ao apelante com vista a não aplicação das obrigações dispostas nas normas impugnadas.

Cabe destacar que a inconstitucionalidade dos dispositivos ao norte mencionados constitui a causa de pedir da peça vestibular. Assim, considerando-se que a procedência do pedido demanda a apreciação da validade das normas locais, inexiste vedação para o exercício de controle difuso de constitucionalidade, uma vez que sua análise é incidental, não possuindo efeito “erga omnes”, mas apenas em relação a uma categoria determinada.

Com esses fundamentos, refuto a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Sindicato de Motoristas de Transporte por Aplicativo do Estado do Pará – SINDTAPP, ora apelado, a declaração de nulidade de nulidade do artigo 7º do Decreto Municipal nº 92.017/2018 e artigos 7º, 8º, 9º e 10, todos da Resolução nº 035/2018-CONDEL/SEMOB, normas essas expedidas pelo Município de Belém, ora apelante, que extrapolara a sua competência de regulamentação.

A sentença recorrida (id. 3128540, págs. 1/6) julgou procedente em parte o pedido, declarando a nulidade das normativas em relação às seguintes obrigações: aprovação do condutor em curso de formação, obtenção de licença para prestação de serviço de transporte de passageiro, exigência de vistoria anual, limitação de uso de 3 (três) veículos e exigência de identificação obrigatória com dístico disposto.

Em suma, foram declarados nulos os seguintes artigos:

Decreto Municipal nº 92.017/2018 (id. 3128404, págs. 1/6):

Art. 7º Para se cadastrarem nas TECORE os motoristas deverão, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

(...)

II - aprovação em curso de formação para transporte individual de passageiros ou similar, aprovados pela Semob;

Resolução nº 035/2018-CONDEL/Semob (id. 3128405, págs. 1/28)

Art. 7º. Os motoristas deverão dirigir-se à TECORE credenciada na SEMOB para cadastro, instruídos dos seguintes documentos:

(...)

VI - aprovação em curso de formação para transporte individual privado remunerado de passageiros ou similar, ministrado por Centro de Treinamento credenciado pela SEMOB, podendo ser presencial ou a distância, os quais deverão conter:

a) Legislação de trânsito;

b) Direção defensiva;

c) Noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e convívio social no trânsito;

d) Relacionamento interpessoal;

Art. 8º. Aos motoristas cadastrados para o Sistema de Transporte Individual Privado Remunerado de Passageiros será concedido a LISTIRP - Licença de Serviço de Transporte Individual Privado Remunerado de Passageiros, que terá validade de 12 (doze) meses a contar da conclusão do processo de cadastro.

Art. 9º. Os veículos a serem utilizados no SISTIRP deverão atender, além das disposições do CTB, aos seguintes requisitos:

(...)

VI- O motorista poderá substituir o veículo, até 03 (três) vezes sucessivamente, com a utilização da mesma LISTIRP, no período de até 01 (um) ano, mediante vistorias.

Art. 10º. Todo veículo, quando em utilização pelo motorista, deverá portar o Dístíco de Identificação obrigatório, conforme layout definido no ANEXO II deste Regulamento.

Conforme esposado, a ação originária fundamentou seu pedido na nulidade dos dispositivos ao norte mencionados pelo fato de terem incluído exigências para o transporte individual privado remunerado de passageiros intermediados por plataformas digitais não previstas na Lei Federal nº 13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.587/2012, a qual versa sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, inserindo as seguintes diretrizes:

Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios. (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço: (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço; (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de

Vias Terrestres (DPVAT); (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018) (Regulamento)

Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada; (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal; (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018).

III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros. (Incluído pela Lei nº 13.640, de 2018)

Nota-se, portanto, que as normas contestadas, a despeito de organizarem o sistema viário urbano de Belém, instituíram condições para o exercício do transporte privado individual de passageiros não previstos na referida lei federal. Vale ressaltar que a regulamentação e fiscalização confiadas aos municípios não pode
ir de encontro ao padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal, considerando-se que a competência para legislar sobre trânsito e transporte é da União
, conforme artigo 22,XI, da CR/88, que ora reproduzo:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XI - trânsito e transporte;

Nesse cenário, observa-se que a competência constitucional do município para legislar sobre interesse local, artigo 30, I, da CR/88, não tem o alcance de estabelecer regramentos que a carta Política atribuiu à União. Assim, não é possível que o apelante inove no que tange ao modelo regulatório estabelecido por lei federal.

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento vinculante de não ser possível que normas municipais instituam exigências para o transporte individual privado de passageiros não previstas na Lei nº 13.640/2018. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO 12.977/2018 DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ. TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO REMUNERADO DE PASSAGEIROS INTERMEDIADO POR PLATAFORMAS DIGITAIS. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RE 1.054.110-RG.TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. Examina-se nestes autos a constitucionalidade de decretos do Município de Niterói/RJ, que instituíram diversas exigências para o transporte individual privado remunerado de passageiros intermediado por plataformas digitais, bem como estabeeceram a cobrança de preço público, não previsto na Lei Federal 13.640, de 26 de março de 2018.

2. Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de se manifestar, nos autos do RE 1.054.110-RG, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 967), em que se fixou tese no sentido de que: I - A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; II - No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).

3. Os Decretos Municipais em questão, a pretexto de organizarem o sistema viário urbano, instituíram condições para o exercício do transporte privado individual de passageiros não previstos na referida lei federal, tais como a dependência de outorga do direito de uso e de pagamento de preço público, violando, desse modo, a tese fixada no Tema 967 da repercussão geral.

4. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1390895 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213

DIVULG 21-10-2022

PUBLIC 24-10-2022)

Nesse cenário, conclui-se que agiu com acerto o juiz de origem ao declarar a nulidade de dispositivos que incluíram obrigações não previstas em norma federal concernente ao transporte individual privado de passageiros, de modo que a sentença merece ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo município de Belém.

É como o voto.

Belém, PA, 20 de novembro de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023